Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739429-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES APELADO: WANDERLEY CARDOSO DE LIMA, ESPÓLIO DE SIRLEI TEREZINHA SOMAVILLA DESPACHO Intime-se o apelado/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator